Tribunal: TJDFT
Processo: 0706581-26.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. MONITÓRIA. CITAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Durante o estado de emergência de saúde pública decorrente da pandemia Covid-19, foi autorizada, em caráter excepcional, a utilização de meios eletrônicos para a comunicação de atos processuais, inclusive whatsApp, nos termos da Portaria GC 34, de 02 de março de 2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Portanto, desde que adotadas as cautelas previstas nesse ato normativo, de forma a confirmar a efetividade do ato, nada obsta a citação por WhatsApp.
2. Considerando que os atos realizados pelo Oficial de Justiça são dotados de fé pública e que não foram constatadas irregularidades quanto à confirmação da identidade e ciência pelo destinatário, impõe-se a preservação da sentença, não havendo que se falar em nulidade da citação.
3. Não há que se falar minoração dos honorários advocatícios sucumbenciais se foram fixados em seu patamar mínimo, em conformidade com o art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.